Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019498-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 405.848.361-04 (AGRAVANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CHRISLEY WELLINGTON PACHECO LIRA - CPF: 055.189.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 594.366.971-04 (AGRAVADO), VINICIUS ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 019.658.411-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA

AGRAVADO(S): OZANA ALMEIDA DE AMORIM

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMULAÇÃO COM AÇÃO ORDINÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1
. A ação de prestação de contas é um procedimento especial que não admite a cumulação com pedidos de natureza ordinária, devido à incompatibilidade de ritos.

II.
Questão em discussão

2
. No caso em
testilha
, a decisão agravada deferiu a exibição de documentos como meio inerente à prestação de contas, ação legítima para esclarecer a destinação de valores.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação da ação de prestação de contas com outros pedidos de rito ordinário é inviável. No entanto, a exibição de documentos é admitida como meio de prova dentro do procedimento de prestação de contas.

4
. Inexistência de prova suficiente para aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV.
Dispositivo

5
. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 327; CC/2002, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1094287/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 20.05.2010; TJ-MG, AI 10000220402127001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159627876 –
autos de origem PJE N
º 1019518-13.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível-MT, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para determinar que
a agravante
disponibilize os contratos de compra e venda dos imóveis.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, que apesar de ser possível a cumulação de ações do rito especial com ações do rito ordinário, empregando-se o rito ordinário (art. 292, § 2º do CPC), na espécie, como já mencionado, o procedimento de prestação de contas não poderia ser perfeitamente acomodado ao rito ordinário, pois, dada a incompatibilidade, perderia sua especificidade, sendo necessário, portanto, a extinção do feito dada sua inépcia.

Aduz que a decisão coloca em
cheque
o procedimento especial para apreciação da prestação de contas, de forma a embaraçar o prosseguimento do feito, devendo, por certo, a agravada adotar o procedimento processual compatível para a exibição de documentos solicitados.

Por estas razões, postula, o deferimento de efeito suspensivo, e, no mérito, requer a reforma da decisão liminar atacada, a qual deverá ser declarada insubsistente e afastada da lide processual em testilha.

Tutela recursal indeferida em ID. 234035168.

Devidamente intimado,
a parte Agravada,
apresentou suas contrarrazões em ID.
238534187
, pugnando
que a Agravante se omite em apresentar os documentos, caracterizando má-fé processual.

Arguiu ainda a parte Agravada
,
jurisprudência e o CPC para embasar a alegação de litigância de má-fé e ped
iu
a aplicação de multa, além do desprovimento do
recurso de
Agravo
de Instrumento
na sua totalidade
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispens
ado
o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 232924681.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA

AGRAVADO(S): OZANA ALMEIDA DE AMORIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159627876 –
autos de origem PJE Nº 1019518-13.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível-MT, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para determinar que
a agravante
disponibilize os contratos de compra e venda dos imóveis.

No âmbito recursal, a parte Agr
avante
alegou
que a decisão recorrida, ao admitir a cumulação da ação de prestação de contas com outras de rito ordinário, incorre em vício processual, uma vez que o procedimento especial para prestação de contas possui características próprias que não se conciliam com o rito ordinário.

Sustent
ou

ainda
que
,
a adoção do rito ordinário para a ação de prestação de contas impede o regular desenvolvimento do processo, em razão da perda de sua especificidade. Assim,
requer
eu
a reforma da decisão, com a declaração de inépcia da petição inicial no que tange à cumulação dos pedidos.

Devidamente intimado, a parte Agravada,
apresentou
suas contrarrazões, pugnando que a Agravante se omite em apresentar os documentos, caracterizando má-fé processual.

Arguiu ainda a parte Agravada
,
jurisprudência e o CPC para embasar a alegação de litigância de má-fé
e
ped
iu
a aplicação de multa
,
além do desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento na sua totalidade.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso
.

De início
, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“De proêmio, saliento que, no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte autora corroborou fazer jus à benesse, sobretudo por se tratar de pessoa portadora de esquizofrenia
paranóide
, o que se presume não possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo, de sorte que o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Dessa forma, com fulcro no art. 98 CPC, e ante a apresentação de documento comprobatório, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte requerente.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece total acolhimento.

Isso porque,
cons
oante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No que tange a obrigação de prestação de contas, ao mandante, diz o art. 668 do Código Civil:

“O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

Isto ocorre quando uma das partes assume o compromisso de executar uma determinada atividade ou realizar um serviço em benefício de outra pessoa.

Sendo assim, o pedido de exigir prestação de contas é a forma legitimada e amparada de esclarecer sobre a destinação dos valores que estão sob a guarda do outorgado, inclusive para averiguar se estão sendo aplicados à finalidade que se destina.

Nesse sentido afirma Humberto Teodoro Júnior:

“O procedimento especial da ação de prestação de contas foi concebido em direito processual com a destinação específica de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte para o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios.” Portanto, a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei nº 8.906/94.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para DETERMINAR que a 1ª (primeira) requerida disponibilize os contratos de compra e venda dos imóveis abaixo relacionados:

• Imóvel 1:
Aveni
da Governador Dante de Oliveira, nº. 26, Condomínio Planalto I, Bairro Residencial Santa Inês, Cuiabá, MT.

• Imóvel 2: Rua Fernando
Bazan
, S/nº, Casa 52, Quadra 02, Rua A, Condomínio Hawaii, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá, MT (atual residência dos requerentes).”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido
de tutela
recursal
.

A controvérsia
nesta instância
restringe-se à possibilidade de cumulação da prestação de contas com a exibição de documentos deferida em liminar.

O artigo 327,
caput
do Código de Processo Civil, determina ser lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que compatíveis entre si, conforme estabelece o seu inciso I, do § 1º.

Por outro lado, o procedimento da ação de prestação de contas é especial, tendo a particularidade da existência de duas fases cognitivas, e justamente por causa dessas peculiaridades é que se torna impossível a cumulação de pedidos neste caso, exatamente porque não existe possibilidade de adequação ao procedimento comum.

Sobre o tema Marcus
Vinicius
Rios Gonçalves salienta:

“O
caput
do
art
. 327 dispõe que não há necessidade de que os pedidos sejam conexos. É possível que o credor cumule dois ou mais pedidos de cobrança contra o mesmo réu no mesmo processo, ainda que as dívidas sejam independentes entre si e não guardem nenhuma relação umas com as outras, o que se justifica pela economia processual. Conquanto desnecessária a conexão, é preciso que os pedidos sejam compatíveis entre si, que o juízo seja competente para conhecê-los todos e que o procedimento para todos seja o mesmo, ou, quando não, que todos possam processar-se pelo comum (CPC,
art
. 327, §§ 1º e 2º). (Direito Processual Civil Esquematizado. 9ª ed., Saraiva: São Paulo, 2018, p. 544)”

O Col. Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. 1. É impossível cumular ação de prestação de contas com ação ordinária em que se busca a revisão contratual, em face da incompatibilidade de ritos. 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
Ag
1094287/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010,
DJe
27/05/2010)

Ocorre que, como anteriormente relatado, a insurgência
recursal
se refere à cumulação da prestação de contas com a exibição de documentos, notadamente porque houve o deferimento
da liminar
em primeiro grau determinando que a primeira requerida disponibilize os contratos de compra e venda dos imóveis relacionados na exordial.

Nesse espeque, se atendo exclusivamente a questão em voga, não encontra guarida a recorrente, isso porque a exibição de documentos é inerente à prestação de contas, por se tratar de um dos meios para os esclarecimentos pretendidos pelo interessado.

A propósito, cito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DE PEDIDO GENÉRICO -
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS É INERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
- É ADEQUADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Não há se falar em pedido genérico se o autor, ainda que sumariamente, indica os elementos principais e suficientes para sustentar o pedido.
A exibição de documentos é inerente à prestação de contas, por se tratar de um dos meios para os esclarecimentos pretendidos pelo interessado.
É cabível a fixação de verba honorária
sucumbencial
na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. (TJ-MG - AI: 10000220402127001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ação de exigir contas. – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS E DECIDIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. – DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. ARGUMENTOS QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONFIGURA COROLÁRIO LÓGICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
. PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE SER RECEBIDA. – Recurso conhecido e
provido. -

Nada impede que, em ação de exigir contas, seja veiculado pedido de exibição de documento, o que, aliás, compõe o próprio processo e integra a prestação das contas que serão posteriormente analisadas
. (TJPR - 9ª
C.Cível
- 0074232-30.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 26.06.2022) (TJ-PR - AI: 00742323020218160000 Curitiba 0074232-30.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de
Vasconcellos
Pedroso, Data de Julgamento: 26/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022) – Grifo Nosso

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual, tal pedido
não
comporta acolhimento.

Ademais, a interposição de agravo de instrumento após discordância de decisão judicial, é medida comum no ordenamento pátrio.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024